Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715659-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por HDCN Comércio de Alimentos LTDA contra decisão do MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido desarquivamento de inquérito policial, formulado sob a alegação de existência de provas novas, em que se apurou a suposta prática dos crimes de furto e de estelionato (ID 35355076 - Pág. 20). Consta dos autos que, acatando a manifestação do Ministério Público, a autoridade impetrada determinou o arquivamento do Inquérito Policial no 105/2021-10a DP, em que se apurou a suposta prática do crime de furto em desfavor da impetrante, imputado ao ex-funcionário Weverson. Entretanto a impetrante, pessoa jurídica HDCN Comércio de Alimentos LTDA, representada legalmente por Batista Alexandre Ramos Guimarães, interpôs requerimento ao Delegado-Chefe da 10a Delegacia de Polícia solicitando novas diligências com a finalidade de esclarecer a possível prática de estelionato, bem como alegando a existência de fatos novos relativo ao crime de furto praticados contra a pessoa jurídica impetrante. O referido expediente foi encaminhado ao Poder Judiciário pela autoridade policial e a Promotoria de Justiça requereu a manutenção do arquivamento, sob o argumento de que não existem fatos novos que autorizem a reabertura das investigações. Assim, o Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF, acolheu a manifestação do Parquet e indeferiu o desarquivamento do inquérito policial (ID 35355076 - Pág. 07). Ocorre que o impetrante interpôs recurso contra o arquivamento do referido inquérito policial junto à 16a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília, requerendo o seu conhecimento e a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, visando que a matéria fosse submetida à revisão pela instância superior. Registra-se que, posteriormente, a impetrante tomou conhecimento da sentença trabalhista proferida em desfavor do seu ex-funcionário Werveson Andrade de Morais, investigado no inquérito policial arquivado, que supostamente consubstanciaram fatos novos aptos a determinar o desarquivamento do feito. Destarte, a impetrante interpôs petição junto ao Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF, informando a interposição do referido recurso contra arquivamento de inquérito policial, objetivando a reconsideração das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, sob a alegação de que os novos argumentos seriam capazes de modifica-las e determinar o prosseguimento das investigações. O MM. Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF, acolhendo novamente a manifestação do Ministério Público contrariamente ao pedido do impetrante, indeferiu o pedido de desarquivamento, por entender que não restou preenchido o requisito estampado no artigo 18 do Código de Processo Penal (ID 35355076 - Pág. 19). Ademais, contra esta decisão, o impetrante opôs embargos de declaração, alegando que o Magistrado a quo se omitiu “quando deixou de promover a devida remessa dos autos ao Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador de Justiça, visando que a matéria seja submetida à revisão da instância competente do órgão ministerial” (ID 35355076 - Pág. 22). Contudo, os embargos não foram conhecidos em razão da ausência de pressuposto recursal objetivo (ID 35355076 - Pág. 24). Contra referida decisão, o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança, no qual alega que a decisão vergastada é “abusiva, teratológica e manifestamente ilegal, e, considerando a necessidade de que antes do arquivamento definitivo do feito, seja viabilizada vista ao douto Procurador-Geral de Justiça, objetivando que a matéria seja submetida à revisão da instância competente do órgão ministerial” (ID 35355076 - Pág. 24). Postula o deferimento de liminar, sustentando ser manifesta a ilegalidade da decisão combatida, o prejuízo e a violação de direito líquido e certo do impetrante, o que caracteriza o fumus boni júris. Alega também estar demonstrado o periculum in mora, em razão do risco da demora na conclusão das investigações policiais, sob o argumento de que ensejaria a “perda da qualidade da própria investigação” e “o comprometimento da própria utilidade da resposta punitiva”. Assim, pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento do inquérito policial, bem como o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, “para que a matéria seja submetida à revisão da instância competente do órgão ministerial” (ID 35355076 - Pág. 30). No mérito, postula a concessão da segurança para determinar o retorno dos autos à primeira instância e, consequentemente, remetê-los à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. É o relatório. O presente recurso não deve ser admitido. Não se olvida que a Lei no 12.016/2009 restringe o cabimento de mandado de segurança quando se tratar de ato judicial às decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capaz de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao impetrante da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. No caso em exame, verifica-se que o impetrante ajuizou o presente mandado de segurança com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Criminal de Brasília/DF que indeferiu o pedido de desarquivamento do inquérito policial e não encaminhou os autos à instância superior do Ministério Público. Entretanto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão judicial combatida, não restando configurada qualquer violação de direito líquido e certo do impetrante, devendo o mandamus ser inadmitido. Senão vejamos. Inicialmente, destaca-se que o Ministério Público é o destinatário do inquérito policial, por ser o titular da ação penal pública – dominus litis -, detendo seu monopólio, a título de função institucional, consoante expressamente assegurado no artigo 129, inciso I, da Carta Constitucional, verbis: “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;” Vale registrar, por oportuno, o enunciado da Súmula 524, da Suprema Corte, do qual se infere que o pedido de arquivamento é atribuição exclusiva do Ministério Público, litteris: “Súmula 524. Arquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas.” Destarte, cabe, exclusivamente, ao Ministério Público, a valoração do inquérito policial ou das peças de informação, a fim de concluir pelo oferecimento da denúncia, ou pelo pedido de arquivamento do feito, ou, ainda, pela devolução à autoridade policial, para a realização de novas diligências, indispensáveis, a seu juízo, ao ajuizamento da ação penal. Dessa forma, caso o Ministério Público entenda pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informações, o Juiz pode, nesse momento, discordar e, assim, aplicar o artigo 28, do Código de Processo Penal, remetendo os autos do inquérito policial ou as peças de informação ao Procurador-Geral, o qual poderá oferecer a denúncia, ou designar outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou, ainda, insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o Juiz obrigado a atender. Em sentido contrário, se o Parquet entender pelo arquivamento ou não desarquivamento do inquérito policial ou das peças de informação e o Magistrado competente concordar e homologar esta solicitação, não incide a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme ocorreu no caso dos autos. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta nos mesmos termos: “APELAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO PELO JUIZ CRIMINAL. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1 Apelação criminal interposta pela suposta vítima contra decisão que homologou o arquivamento de inquérito policial requerido pelo Ministério Público. O recorrente requer, em síntese, o prosseguimento da ação penal, o afastamento da Autoridade Policial e do Promotor de Justiça que atuaram no caso e a determinação de realização de exame pericial. 2 Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.305, o Ministro Luiz Fux, em 22/01/2020, proferiu decisão cautelar para suspender sine die a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. Foi suspensa, assim, a mudança do procedimento de arquivamento do inquérito policial. A decisão consignou: "Ex positis, suspendo ad cautelam a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. Nos termos do artigo 11, §2o, da Lei n. 9868/99, a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar". 3 Em obediência à decisão do Supremo Tribunal Federal e à Lei 9.868/1999, deve ser observado o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal, na redação anterior à Lei 13.964/2019. 4 No caso sob análise, o Promotor de Justiça requereu o arquivamento do inquérito policial, e o Juiz homologou o arquivamento do procedimento investigativo, pois considerou procedentes os motivos apresentados pelo Ministério Público. Nessa situação, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito é irrecorrível, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 5 Não cabe ao Tribunal determinar a substituição do Delegado de Polícia ou do Promotor de Justiça atuantes no caso, por completa falta de amparo fático e jurídico para tanto. Tampouco cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público para determinar à Autoridade Policial a realização de diligências que o órgão ministerial, titular exclusivo da ação penal pública, reputou desnecessárias para a formação de seu convencimento acerca da necessidade de arquivamento do procedimento apuratório. 6 Recurso não conhecido. (Acórdão 1420235, 07029793620218070017, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ademais, infere-se, pelos fundamentos do mandado de segurança, que o impetrante amparou o presente pedido com base na aplicação do § 1o do artigo 28 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no 13-964/2019, verbis: “Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. § 1o Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.” (grifo nosso) Entretanto, o Ministro Luiz Fux, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6305, concedeu a medida cautelar, em 22/01/2020, para suspender a eficácia da nova redação do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), que alterou o procedimento de arquivamento do inquérito policial, repristinando a redação anterior do referido artigo. Confira-se: “Ex positis, concedo a medida cautelar requerida para suspender a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019. Conclusão Ex positis, na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305, com as vênias de praxe e pelos motivos expostos: (a) Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (a1) da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3a-E, 3o-F, do Código de Processo Penal); e (a2) da alteração do juiz sentenciante que conheceu de prova declarada inadmissível (157, §5o, do Código de Processo Penal); (b) Concedo a medida cautelar requerida nos autos da ADI 6305, e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, (b1) da alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (28, caput, Código de Processo Penal); (b2) Da liberalização da prisão pela não realização da audiência de custodia no prazo de 24 horas (Artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal); Nos termos do artigo 10, §2o, da Lei n. 9868/95, a concessão desta medida cautelar não interfere nem suspende os inquéritos e os processos em curso na presente data. Aguardem-se as informações já solicitadas aos requeridos, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República. Após, retornem os autos para a análise dos pedidos de ingresso na lide dos amici curae e a designação oportuna de audiências públicas. Publique-se. Intimem-se” (grifo nosso) Assim, nos termos do vigente artigo 28, do Código de Processo Penal, não há direito líquido e certo da suposta vítima de crime de ação penal pública impedir o arquivamento do inquérito policial ou requer a submissão desta decisão à revisão da instância superior do Ministério Público, razão pela qual não é possível o cabimento do presente Mandado de Segurança. Na mesma linha, confiram-se os seguintes trechos da decisão monocrática recentemente proferida pelo Ilustre Des. Silvanio Barbosa do Santos nos autos do Mandado de Segurança Criminal no 0714641-14.2022.8.07.0000, , DJE 12/05/2022: “[...] É cediço que o Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Primeiramente, registre-se que a decisão que homologou a promoção de arquivamento, com fundamento no artigo 395, inciso III, do código de Processo Penal, com as ressalvas do artigo 18 do mesmo diploma, e enunciado de súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal, datada de 15-dezembro-2020 (ID 35135348), não pode ser objeto do presente mandamus, porque ultrapassado o prazo decadencial de 120 dias. Logo, indiscutível se a autoridade policial, o Ministério Público ou a autoridade judiciária deveriam ter adotado outras diligências no afã de localizar a investigada para proceder a sua oitiva. Igualmente, são impertinentes os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pelo impetrante quanto à justa causa para o arquivamento de inquérito policial. Pois bem. Centra-se a questão na ocorrência ou não de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu o desarquivamento do inquérito policial. Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território, compete ao relator, nos feitos criminais, inadmitir ação originária contrária a súmula ou a jurisprudência predominante de Tribunal Superior, confira-se a literalidade normativa: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no Tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar o pedido de liminar; III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (grifo nosso). O entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial que determina o arquivamento (ou indefere o desarquivamento) de inquérito policial conforme promoção do Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada e a quem compete examinar a existência de elementos capazes de sustentar a persecução penal. [...]” (grifo nosso) O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência no mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. ‘A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação.’ (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RMS n. 65.113/SP, relator Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 18/3/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 247 e 248, do RISTJ, apenas estabelecem a abertura de vista ao Ministério Público, antes que seja proferida a decisão, bem assim a necessidade de inclusão em pauta, no caso de vir a ser o recurso ordinário em mandado de segurança julgado por Órgão Colegiado. Contudo, estando presentes as hipóteses previstas no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ e na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Relator negar-lhe provimento monocraticamente. Além disso, a previsão de cabimento de agravo interno ou regimental, a depender da natureza da matéria discutida, viabiliza o acesso ao Colegiado, o que esvazia a alegação de nulidade do julgamento singular. 2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RMS n. 65.770/SP, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/6/2021.) Desse modo, diante da inadmissibilidade manifesta, o mandado de segurança deve ser inadmitido de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, com esteio no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 c/c artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador